Tribunal: TJBA
Processo: 8001124-84.2022.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001124-84.2022.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO GONCALVES E SAMPAIO

Advogado(s)
:
CAMILA GOUVEIA DE OLIVEIRA

APELADO: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
DEBORA FERREIRA MACHADO, IGOR AUGUSTO DA SILVA FELIX

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. BENEFÍCIO DEFERIDO. MÉRITO. DÍVIDA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por fundação de natureza filantrópica contra sentença que julgou procedente pedido monitório, reconhecendo a dívida decorrente de contrato de locação e fornecimento de insumos médicos e constituindo o título executivo judicial, ante a revelia da ré, que não apresentou embargos.

2. A apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a improcedência do pedido inicial.

II. Questão em discussã
o

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos, no caso concreto; e (ii) saber se a sentença que constituiu o título executivo judicial, diante da revelia e da ausência de embargos à ação monitória, deve ser reformada.

III. Razões de decidir.

4. Demonstrada a condição de entidade sem fins lucrativos e detentora de CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social), a apelante faz jus à gratuidade de justiça, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, mesmo sem demonstração contábil da hipossuficiência.

5. A sentença é válida e suficientemente fundamentada, tendo aplicado corretamente o art. 701, § 2.º, do CPC, diante da ausência de embargos à ação monitória.

6. As alegações da apelante quanto à inexistência de relação contratual ou prestação dos serviços não foram comprovadas e não infirmam os documentos apresentados pela autora, tampouco afastam os efeitos da revelia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido.
Gratuidade da justiça deferida. No mérito,
recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A pessoa jurídica sem fins lucrativos, regularmente qualificada como entidade beneficente, faz jus à gratuidade de justiça, nos termos da jurisprudência do STJ.
2. A ausência de embargos à ação monitória enseja a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2.º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, LXXIV; CPC, arts. 701, § 2.º, e 702; Lei n.º 1.060/1950 (revogada, mas citada no recurso).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.058.554/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 16/10/2008; STJ, AgInt no AREsp 2.486.380/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4.ª Turma, j. 27/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001124-84.2022.8.05.0133
, em que figuram como apelante FUNDAÇÃO GONCALVES E SAMPAIO e como apelada PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13